Tribunal: STF
Processo: HC 194688
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBJETO DA IMPETRAÇÃO NÃO EXAMINADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leonardo Ferreira Mello Vaz, advogado, em benefício de Horácio Pinto Dutra Junior, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 13.10.2020, não conhecido o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 130.242, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 182 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
    1. É inviável o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão atacada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
    2. Ao repetir a estratégia de não demonstrar erros no julgado confrontado, não há outro destino para o regimental senão o seu não conhecimento, ante a ausência de dialeticidade recursal.
    3. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 6).
    2. O impetrante alega que “o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos delitos insculpidos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c artigo 40, inciso V, da mesma Lei.
    O paciente não foi comunicado da decisão proferida pelo TJRS, sendo que mantinha o desejo de recorrer a decisão, eis que parcialmente provida a apelação. Dessa forma, verifica-se a supressão do paciente em poder recorrer às instâncias superiores, o que acometeu de maneira contundente o seu direito Constitucional à ampla defesa”. 
    Sustenta que “o r. acórdão deixou de se manifestar sobre a detração da pena. O paciente é réu primário, logo, com a detração da pena reconhecida em sentença, desde já autorizaria a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos”.
    Anota que “o paciente esteve segregado cautelarmente no início da instrução criminal, tendo ficado recolhido pelo período de 8 (oito) meses e 7 (sete) dias.
    Da detida análise da sentença, bem como do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que não há qualquer menção ao período a ser detraído nos julgados”.
    Ressalta que “o paciente não foi comunicado por seu antigo procurador acerca do resultado do julgamento da apelação criminal interposta. 
    Tal fato somente veio ao conhecimento do paciente quando este ligou para o seu antigo procurador para saber informações e andamento do processo em abril deste ano, sendo informado pelo profissional que a pena havia sido reduzida e que teria transitado em julgado, sem informar maiores detalhes”.
    Assevera que, “no que concerne à detração, com a realização desta, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estará evidenciada, tendo em vista que a pena final para cumprimento pelo paciente resultará em 3 anos e 4 meses, não sendo superior a 4 anos, pela regra dos artigos 109, inciso V e 110, § 1º, ambos do Código Penal, a prescrição ocorrerá em 8 anos. Pois bem, levando-se em conta o trânsito em julgado para a acusação ocorrido em 05/09/2018, e a data do recebimento da denúncia ocorrido em 17/09/2009, teremos em evidência o transcurso de 8 anos, 11 meses e 12 dias”.
    Reitera que a alegada omissão quanto à detração teria resultado em regime mais gravoso.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “1) A desconstituição do trânsito em julgado, bem como seja realizada a intimação do paciente para que possa apresentar recursos nos autos da apelação nº. 70082938127, em atenção ao direito à ampla defesa;
    2) A cassação imediata de qualquer decisão relativa à ordem de prisão, ou de eventual mandado de prisão já expedido, ou que venha a ser expedido, em desfavor do paciente;
    3) Alternativamente, em não sendo o entendimento de Vossa Excelência em acolher a preliminar (item II.I) suscitada, requer o acolhimento da segunda preliminar (item II.II), e uma vez realizada a detração para fins de regime de pena, requer seja declarada a prescrição retroativa da pretensão punitiva, tendo em vista que a pena final para cumprimento pelo paciente que resultará em 3 anos e 4 meses, não sendo superior a 4 anos, a prescrição restará evidenciada, levando-se em conta que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 05/09/2018, e a data do recebimento da denúncia ocorreu em 17/09/2009, ou seja, transcorridos 8 anos, 11 meses e 12 dias; Assim, requer a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal;
    4) Superadas as preliminares suscitadas, requer seja acolhido o pedido de detração do período de prisão cautelar durante a instrução criminal, a ser realizada sobre a pena imposta, estabelecendo-se o regime menos gravoso (aberto), bem como o reconhecimento, desde já, do direito à substituição da pena privativa de liberdade, por pena restritiva de direitos, em razão dos bons antecedentes e demais preenchimentos dos requisitos legais pertinentes insculpidos no artigo 44 do Código Penal;
    5) Alternativamente, em sendo entendimento diverso o de Vossa Excelência em relação ao pedido do item 4, requer seja concedida a ordem de habeas corpus preventivo, para fins de sustar eventual mandado de prisão já expedido, ou que venha a ser expedido, até análise da detração e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo Juízo da Execução”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 130.242, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, aplicando a Súmula n. 182 daquele Superior Tribunal.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. (…) 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. (...) 3. Ordem denegada (HC n. 138.944, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.8.2017). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A autoridade apontada como coatora restringiu-se a assentar ausência de impugnação específica pela defesa do Paciente dos fundamentos da decisão questionada, questão relativa aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça que não pode ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. As questões postas na presente impetração quanto ao regime prisional não foram objeto de exame pela autoridade coatora. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando pela decisão impugnada no habeas corpus não se tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. 3. (...) 4. Ordem denegada. (HC n. 131.365, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.3.2016).
    5. As questões objeto da presente impetração, referentes à ausência de intimação do acórdão pelo qual julgada a apelação e à alegada omissão quanto à detração, não foram refutadas com suficiência, por isso não foram apreciadas no Superior Tribunal de Justiça. Consta do julgado apontado como coator:
    “A teor do enunciado contido na Súmula n. 182 do STJ, é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada.
    No caso, o ato judicial foi assim fundamentado (fls. 167-169):
    O recurso ordinário é deficiente, pois não impugnou os fundamentos do acórdão recorrido.
    O Tribunal não conheceu do habeas corpus originário, pois:
    a) a defesa não apontou nenhum vício na forma de intimação do acórdão, realizada ao procurador do réu à época do julgamento; 
    b) transitada em julgado a condenação, eventual tema relacionado à detração penal deve ser resolvido pelo Juiz da VEC e não diretamente pelo órgão de segundo grau.
    O recorrente não refutou os fundamentos do acórdão e, assim, não é possível compreender as razões pelas quais busca a reforma do julgado.
    De toda forma, os pedidos não têm nenhum lastro jurídico, pois:
    a) não existe exigência legal de intimação do réu do acórdão que julga a apelação; é suficiente a intimação de seu advogado constituído, pelo órgão oficial de imprensa;
    b) o cálculo da prescrição punitiva regula-se pela pena aplicada e não pelo saldo de pena a cumprir. As razões de pedir estão em confronto com o art. 110 do CP;
    c) é a pena privativa aplicada ao réu, quando não superior a quatro anos, que sinaliza a possibilidade de aplicação do art. 44 do CP e não o restante da sanção criminal a ser cumprida.
    Finalmente, nenhuma das teses deduzidas no recurso ordinário foram enfrentadas no acórdão recorrido e, assim, não são passíveis de apreciação por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    Não é possível, nem mesmo em relação à detração, verificar patente ilegalidade remediável de ofício, pois, a teor do art. 66, III, do CP, também compete ao Juiz das Execuções descontar o período de prisão provisória e declarar seus efeitos na individualização do cumprimento da pena. Basta ao defensor, portanto, deduzir o pedido perante a autoridade competente.
    A defesa repete a estratégia de formular alegações sem impugnar os óbices lançados na decisão agravada e sem demonstrar, minimamente, o seu desacerto. Não há outro destino para o regimental senão a sua rejeição, por ausência de dialeticidade recursal. Incide ao caso a Súmula n. 182 do STJ.
    No mesmo sentido, colaciono, mutatis mutandis, o seguinte julgado:
    [...] 1. Nas razões do agravo em recurso especial, a defesa deixou de impugnar de forma clara e objetiva os fundamentos do decisum, o que impede o seu conhecimento, por ausência de requisito de admissibilidade (Súmula 182/STJ).
    2. A falha é repetida no presente agravo regimental, pois o agravante limita-se à considerações sobre o mérito do recurso especial, sem demonstrar, ainda que de forma sucinta, que o caso não atrairia a incidência da referida Súmula 182/STJ.
    3. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a insistência no mérito da controvérsia. [...] (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 2/4/2018).
    À vista do exposto, não conheço do agravo regimental”.
    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora